Tribunal: TJSP
Processo: 2238334-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou à autora, pessoa física, o benefício da gratuidade processual. A autora alega que recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo e que mantém diversos empréstimos consignados que reduzem ainda mais a sua renda

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou à autora, pessoa física, o benefício da gratuidade processual. A autora alega que recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo e que mantém diversos empréstimos consignados que reduzem ainda mais a sua renda mensal.
II. Questão em Discussão: verificar se a autora possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento.
III. Razões de Decidir: A necessidade do benefício está demonstrada de acordo com a documentação apresentada, pelo fato de a requerente perceber benefício previdenciário mensal inferior a três salários mínimos. A presunção de hipossuficiência, conforme o art. 99, §3o do CPC, não foi infirmada por elementos probatórios contrários.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça é devida quando a parte comprova insuficiência de recursos. 2. A percepção de rendimentos inferiores a três salários mínimos é um critério para a concessão do benefício.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; Lei 1.060/50, arts. 1o e 4o; CPC, arts. 98 e 99.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 552134/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2014; TJSP, Agravo de Instrumento 2335634-13.2024.8.26.0000, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 21.01.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2295900-55.2024.8.26.0000, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 22.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2286384-11.2024.8.26.0000, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 23.10.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2243672-06.2024.8.26.0000, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, j. 24.09.2024.